Tribunal: TJDFT
Processo: 0701104-72.2023.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701104-72.2023.8.07.0013 RECORRENTE: ANDERSON BARBOSA FERREIRA RECORRIDOS: SEÇÃO DE APURAÇÃO E PROTEÇÃO SEAPRO/1VIJ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ARTIGO 258 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS EM MATINÊ DE CARNAVAL. AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Estatuto da Criança e do Adolescente considera infração administrativa, nos termos do art. 258, a conduta de deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo. 2. No âmbito de sua competência legal (art. 149, do Estatuto da Criança e do Adolescente), a autoridade judiciária disciplinou, através da Portaria VIJ 1, de 10/01/2017, sobre o ingresso e permanência de crianças e adolescentes em bailes carnavalescos e a participação em desfiles de escolas de samba, ligas e agremiações. 3. O acervo fático-probatório converge no sentido da conduta do autuado, consistente em comercializar bebidas alcoólicas em local em que haja baile carnavalesco infantil (matinê), se amoldar à infração administrativa prevista no art. 258, do Estatuto da Criança e do Adolescente, estando sujeito à aplicação das penalidades legais. 4. Fixada a multa no valor mínimo previsto em lei, não há que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, sendo indevida a sua redução. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente e à Portaria Vij 1, de 10/1/2017, aduzindo que não se enquadra no conceito de clube ou boate, bem como que o evento que ensejou o reconhecimento da suposta infração administrativa não era destinado exclusivamente ao público infantil, de modo que, em seu entendimento, não cabe a proibição de comercialização de bebidas alcoólicas e tabaco. Pede a inversão dos ônus da sucumbência, que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 (ID Num. 54725659 - Pág. 11), e a retificação do polo passivo, para que passe a figurar ANDERSON BARBOSA FERREIRA como demandado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 258 do ECA. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. Retifique-se a autuação para que conste o nome de ANDERSON BARBOSA FERREIRA, ora recorrente, no polo passivo da presente demanda. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017